Tribunal: STF
Processo: ARE 1357805
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 10):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. JULGAMENTO UNIPESSOAL QUE MANTEVE A SENTENÇA NO TOCANTE AO DIREITO À PERCEPÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DAS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DIFERENÇAS DEVIDAS ENTRE A REMUNERAÇÃO E O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPRODUÇÃO DO RECURSO ANTERIOR. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.021, §1º, CPC). INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 43 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. Existe a possibilidade de repetição de determinados argumentos já expostos em recurso anterior, ou transcrição de parte deles no bojo da peça recursal, desde que contenham outras teses hábeis a impugnar o ato decisório.



    2. Hipótese em que da análise do presente agravo interno em comparação com o recurso anterior (apelação), percebe-se facilmente que a parte agravante limitou-se a reproduzir trecho deste último integralmente, o que não tem nenhuma serventia para combater de forma específica os fundamentos da decisão monocrática recorrida.



    3. A título exemplificativo, a parte agravante transcreve parte de depoimento da Autora, ora Agravada, colhido em Audiência de Instrução em que a recorrida declarou que a sua chefe era a Secretária de Administração e Finanças a fim de sustentar a tese de que a real atividade exercida pela Recorrida consistia em funções meramente administrativas e burocráticas, recebendo ordens e mandos da Secretária de Administração e Finanças.



    4. Contudo, olvidou-se de enfrentar os fundamentos utilizados na Decisão Monocrática de fls. 217-226, na parte em que constatou que a Demandante exerceu cargo comissionado de Encarregada Carteira do Trabalho, durante os interstícios de 02 (dois) de fevereiro de 2009 a 31 (trinta e um) de agosto de 2009, de 1º (primeiro) de fevereiro de 2010 a 30 (trinta) de novembro de 2014 e de 05 (cinco) de janeiro de 2015 a 30 (trinta) de novembro de 2016, lotado junto à Secretaria de Administração do Município, fls. 19/25.



    5. Outrossim, não rechaçou o fundamento de que não há nulidade da contratação apenas com base da nomenclatura do cargo exercido pela autora ou de sua submissão às ordens da Secretária de Administração e Finanças, haja vista a possibilidade de existência de cargos comissionados de nível inferior dentro da mesma pasta.



    6. Nesse prisma, diante da quebra do princípio da dialeticidade (art. 1.021, §1º, CPC), é caso de não conhecer do recurso, na forma da Súmula nº. 43 do repositório de jurisprudencial deste Egrégio Tribunal, que diz: Não se conhece de recurso quando não é feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova decisão.



    7. Agravo Interno não conhecido.”



    No RE, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE CAPISTRANO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, II, e § 2º, da Constituição, haja vista a nulidade da contratação da Recorrida, sem a aprovação prévia em concurso público, de modo que a parte autora tem direito apenas à percepção do FGTS.



    Defende a impossibilidade de pagamento das verbas pleiteadas (13º e 1/3 constitucional de férias), por entender que a recorrida não ocupou legalmente cargo em comissão, pois suas atividades laborais eram meramente administrativas e burocráticas e não de direção, chefia ou assessoramento. 



    Aduz que o Plenário desta CORTE, no RE 705.140 (Tema 308), reconheceu “como nula a contratação do demandante, lhe dando direito apenas ao percebimento como únicas verbas rescisórias o saldo de salário e os respectivos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, posto que a referida contratação não gera qualquer efeito jurídico válido” (fl. 13, Doc. 12).



     



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando a Súmula 284/STF, tendo em vista que (a) a parte recorrente não indicou os dispositivos constitucionais tidos por violados; e (b) o conteúdo das razões recursais não apresenta correlação alguma com o acórdão recorrido, em afronta ao princípio da dialeticidade (Doc. 14).



    No Agravo (Doc. 16), a parte recorrente sustentou a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 4-7, Doc. 10):



    “O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, os motivos do inconformismo, o porquê do pedido de prolação de outra decisão. O oferecimento das razões recursais é imprescindível para que o órgão julgador possa apurar a matéria que foi transferida ao seu conhecimento por força do efeito devolutivo.



    Em verdade, o princípio da dialética possui duas finalidades precípuas, a saber, viabilizar o contraditório e fixar os limites de atuação do Tribunal, de modo que, inobservada esta regra, chega-se à conclusão de que a pretensão recursal sequer pode ser conhecida. 



    Sob esse enfoque, analisando a peça recursal do Agravo Interno, e comparando-a com a apresentada em sede de apelação, percebe-se facilmente que o Ente agravante limitou-se a reproduzir esta última integralmente quanto aos fundamentos acerca da impossibilidade de pagamento das verbas indenizatórias, por entender que a Recorrida nunca ocupou legalmente cargo de natureza em comissão, posto que suas atividades laborais não consistiam em atribuições de direção, chefia e/ou assessoramento, mas sim atividades meramente administrativas e burocráticas. 



    A título exemplificativo, a parte agravante transcreve parte de depoimento da Autora, ora Agravada, colhido em Audiência de Instrução em que a recorrida declarou que a sua chefe era a Secretária de Administração e Finanças a fim de sustentar a tese de que a real atividade exercida pela Recorrida consistia em funções meramente administrativas e burocráticas, recebendo ordens e mandos da Secretária de Administração e Finanças. 



    Contudo, olvidou-se de enfrentar os fundamentos utilizados na Decisão Monocrática de fls. 217-226, na parte em que constatou que a Demandante exerceu cargo comissionado de Encarregada Carteira do Trabalho, durante os interstícios de 02 (dois) de fevereiro de 2009 a 31 (trinta e um) de agosto de 2009, de 1º (primeiro) de fevereiro de 2010 a 30 (trinta) de novembro de 2014 e de 05 (cinco) de janeiro de 2015 a 30 (trinta) de novembro de 2016, lotado junto à Secretaria de Administração do Município, fls. 19/25. 



    A decisão ainda refutou os argumentos ora reiterados, consoante parte do decisum que ora transcrevo: 



    (...) A esse respeito, não vinga a fundamentação trazida pelo apelante no que tange à aplicabilidade do precedente oriundo do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 705.140, o qual originou o Tema 308, posto que não se trata de contrato temporário, mas de cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, não incidindo limitação temporal, de forma que não se verifica burla ao princípio do concurso público, previsto no art. 37, II, da Carta Magna. 



    Ademais, apesar de o Município de Capistrano argumentar a nulidade da contratação da promovente, não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, inciso II, do CPC), não devendo ser considerada nula a contratação apenas com base da nomenclatura do cargo exercido pela autora ou de sua submissão às ordens da Secretária de Administração e Finanças, haja vista a possibilidade de existência de cargos comissionados de nível inferior dentro da mesma pasta. Portanto, verificado o vínculo de trabalho diferenciado da autora com a administração pública municipal, vínculo jurídico-administrativo, ela não faz jus às verbas e direitos eminentemente trabalhistas, tais como, assinatura da CTPS, aviso prévio, FGTS e segurodesemprego, mas sim aqueles devidos aos servidores públicos, consoante previsto no dispositivo constitucional já referido, quais sejam, eventual saldo de salários, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário.” 



    Na mesma senda, verifica-se que o Ente recorrente limitou-se a reproduzir os argumentos pertinentes à regularidade da redução de salário proporcional a jornada de trabalho da Agravada, em razão do alto custo financeiro com a despesa de pessoal ocorrido durante os respectivos exercícios, a qual era de pleno conhecimento por parte da Recorrida. 



    Todavia, não enfrentou os fundamentos adotados na decisão vergastada no tocante a ausência do efetivo pagamento do salário-mínimo integral à parte Autora no período destacado, ônus do qual não se desvencilhou, fazendo incidir o verbete sumular desta Corte: Súmula 47, TJCE: “A remuneração total do servidor público não poderá ser inferior ao salário mínimo vigente no País, independentemente da carga horária de trabalho por ele cumprida.” 



    Assim sendo, ao reprisar a peça anterior, o Ente Agravante deixou de cumprir o teor do Art. 1021, §1º, CPC, o qual dispõe que na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Sabido é que ao recorrente é lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao princípio da dialeticidade ou da congruência, jamais poderá deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida. 



    Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo do que se infere dos seguintes precedentes: 



    […]



    Nesse prisma, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, mas apenas reiterado as razões anteriormente lançadas, é caso de não conhecer do Agravo Interno, pois manifestamente inadmissível, aplicando-se, à espécie, a Súmula nº. 43 deste emérito Sodalício, que assim dispõe: Não se conhece de recurso quando não é feita a exposição do direito e das razões do pedidos de nova decisão.”



    Por sua vez, a parte recorrente limita-se a defender que a parte teria direito de perceber o FGTS, em razão da nulidade de sua contratação.



    Verifica-se, desse modo, que o Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia); e 287 (Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia), todas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Além disso, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Por fim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente